Tribunal: TJMT
Processo: 1029761-42.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029761-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CLAUDIONICE CORREA DE JESUS - CPF: 594.835.121-15 (AGRAVADO), JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (AGRAVANTE), JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra acórdão proferido em embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação cível, sustentando omissão quanto à análise de provas, em especial laudos médicos, e alegando interpretação extensiva da cláusula contratual de seguro. Requer, alternativamente, nulidade do julgado e reabertura da instrução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada (acórdão), à luz do disposto no art. 1.021 do CPC e das normas regimentais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não se admitindo sua interposição contra acórdãos, por ausência de previsão legal e regimental.

O uso inadequado da via recursal constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Câmara reafirma a inadmissibilidade do agravo interno contra decisão colegiada, sendo inócua a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "O agravo interno é incabível contra decisão colegiada, por ausência de previsão legal e regimental, configurando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Jesuino Sansao Correa da Costa
, visando reformar o acórdão proferido no embargos de declaração, do recurso de apelação de mesma numeração.

Em suas razões, o agravante argui a
nulidade do acórdão por suspeição. Apontou, a ocorrência de omissão ao passo que
o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre a arguição de suspeição, afrontando o disposto no art. 1.022 do CPC. Ainda, defende o desacerto n
a fixação de honorários em favor da agravada, pois
a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, decorrentes da exceção de pré-executividade, é indevida, porquanto não caberia a análise de matérias de interesse privado na via estreita da execução.

Em contrarrazões, o agravado manifesta preliminarmente pela violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A princípio convém elucidar que a despeito do agravante defender a nulidade do acórdão sob o argumento que não houve a análise da suspeição, não é o que se verifica nos autos.

Isso porque o feito ficou suspenso até o julgamento do
incidente n. 1004026-70.2025.8.11.0000, sob relatoria do Juiz Convocado, Dr. Márcio Guedes, o qual rejeitou liminarmente o incidente em 17.03.25, motivo pelo qual o presente feito foi incluído em pauta de julgamento.

Dito isso, ap
ós detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, por causa diversa à suscitada em preliminar contrarrecursal. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal
, especificamente em face de decisão monocrática
proferida pelo relator,
não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 1008328-79.2022.8.11.0055, , 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 - negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.
”
(RAIN n. 1005851-62.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.12.2022 - negritei)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 52, § 2°, do RI-TJMT, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão.

Ante o descabimento da interposição de agravo interno contra decisão colegiada, aplica-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 0143429-86.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2016 - negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025